Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, ao argumento de que a devedora encerrou irregularmente suas atividades e estaria a obstaculizar a satisfação do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
O cerne da controvérsia reside em examinar o acerto da decisão que indeferiu a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária/agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Em razão da relação jurídica estabelecida entre as partes estar submetida às normas consumeristas, aplica-se a denominada “Teoria Menor” da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria encontra amparo no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Consoante orientação do colendo STJ, a aplicação dessa teoria é justificada pelo fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso, conquanto intimado, o agravante não apresentou documentos mínimos exigidos para apreciação do pleito pela Instância de Origem. A alegação de encerramento irregular e ausência de bens não é suficiente, por si só, para justificar o afastamento da autonomia patrimonial. A instauração do incidente da desconsideração exige demonstração mínima de plausibilidade, sob pena de violação dos princípios da cooperação e dispositivo.

IV. DISPOSITIVO.
Recurso desprovido para manter incólume a decisão agravada.